Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-57.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012923-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL JUNQUEIRA VIDAL - CPF: 013.655.261-78 (RECORRENTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012923-57.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): RAFAEL JUNQUEIRA VIDAL

Recorrido(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE PARCELAS – DESISTÊNCIA POR FALHA DO SERVIÇO – TESE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS IMEDIATAMENTE – ADESÃO AO CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO ASSINADO – CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DA LEI – DESISTÊNCIA POR FALHA DO SERVIÇO – TESE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008 – DEVER DE RESTITUIR NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não havendo provas de vício no consentimento ou de promessa de contemplação com data certa, não há se falar em contratação indevida.

Havendo celebração de contrato e adesão a grupo de consórcio em data posterior à Lei nº 11.795/2008, a devolução de valores deve obedecer aos preceitos desta lei. Segundo os artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/08 o consorciado que desistir do consórcio terá direito à restituição, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado.

A restituição de valores nos contratos de consórcios celebrados após a referida lei deve ser feita quando da contemplação e não de forma imediata, não havendo qualquer ato ilícito na negativa de restituição em período anterior ao previsto em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “O Autor é pessoa alfabetizada e tinha condições de entender o funcionamento das regras do contrato de consórcio no ato de sua celebração, o que me leva à conclusão de que ele teve plena ciência daquilo que estava contratando, não podendo agora invocar torpeza própria para pretender rescindir o contrato, recebendo em dobro tudo o que pagou, ainda mais quando observa-se a existência de clausula expressa no sentido de que a cota adquirida não está contemplada, bem como que não há promessa de contemplação”, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento

IMPROCEDENTE
dos pedidos da parte Reclamante em desfavor da Reclamada.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “as partes ajustaram o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que, devido a entrada o consumidor não iria participar do sorteio e que, somente quando fosse contemplado com o veiculo seria enviado para o pagamento de parcelas fixas de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), salientando ainda, que aproximadamente 03 (três) meses seria contemplado com o tão sonhado veiculo próprio”

Argumentou que “foi confiando na ré que o autor firmou o contrato e aguardou o prazo fixado, porém, no mês 01/2019 (data garantida para a contemplação), a entrega da carta de credito não ocorreu e ao entrar em contato com a empresa a ré informou que o autor teria que aguardar mais um prazo de 48 horas”, mas alegou que “o prazo não foi cumprido, momento em que o réu solicitou mais uma semana para o autor receber sua carta, prazo este que foi desrespeitado novamente pela demandada, que a todo momento agia dolosamente, mentindo para o consumidor”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e determinar a restituição imediata do valor pago e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, posto que prolatada segundo a lei vigente.

O cerne da presente ação se refere ao pedido de restituição de parcelas de cotas de consórcio, com juros e correção, entendendo a parte Recorrente que os valores devem ser restituídos imediatamente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A peculiaridade é que a parte promovente alega que houve promessa de contemplação, razão que não lhe assiste porque inexiste prova dessa promessa, como bem fundamentado na sentença:

Analisando detidamente os autos observo que a parte Autora alega em sua inicial vicio de consentimento na contratação do consórcio, tendo em vista a promessa de contemplação no prazo de 3 (três) meses e inicio do pagamento das parcelas apenas após a contemplação.

No caso, o vicio de consentimento deve ser provado por quem alega, todavia, a parte Autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, por não haver provas a serem produzidas em audiência de instrução.

Assim, não ficou demonstrado que o Autor foi realmente induzido a erro por um funcionário da Ré e que apenas aderiu à contração em razão da promessa de contemplação após decorrido o prazo de 3 (três) meses da adesão ao grupo.

Ademais, por toda a documentação que consta nos autos, não se verifica o vício de consentimento.

O Autor é pessoa alfabetizada e tinha condições de entender o funcionamento das regras do contrato de consórcio no ato de sua celebração, o que me leva à conclusão de que ele teve plena ciência daquilo que estava contratando, não podendo agora invocar torpeza própria para pretender rescindir o contrato, recebendo em dobro tudo o que pagou, ainda mais quando observa-se a existência de clausula expressa no sentido de que a cota adquirida não está contemplada, bem como que não há promessa de contemplação (id n. 44754201 – pág. 37).

Assim, como o Autor assinou o contrato contendo expressa advertência acerca da aquisição de cota não contemplada e que não houve qualquer promessa de contemplação, não se mostra razoável acolher a alegação de que agiu levado a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

De tal sorte, não tendo sido satisfatoriamente comprovado o vício de consentimento alegado pelo Autor, situação que afasta a possibilidade de ser reconhecido o seu direito à indenização por danos morais pretendida, mesmo porque tais danos sequer ficaram comprovados, assim como não é possível reconhecer-lhe o direito de receber imediatamente os valores vertidos ao grupo do consórcio, muito menos em dobro, vez que não comprovada qualquer ilícito por parte da Ré, a justificar a aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à restituição dos valores pagos, a doutrina e jurisprudência pátrias já firmaram o entendimento de que o consorciado desistente não faz jus à restituição imediata dos valores vertidos ao grupo consorcial, mas apenas após o encerramento do grupo.

No caso dos autos, verifico que a parte Recorrente celebrou contrato e aderiu ao grupo de consórcio em data posterior à Lei nº 11.795/2008, de modo que a devolução de valores deve obedecer aos preceitos desta lei. Segundo os artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/08 o consorciado que desistir do consórcio terá direito à restituição, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembleia de contemplação
.

Dispõem os artigos 22 e 30, da referida Lei:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o
Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

(...)

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1
o
”.

Deste modo, a restituição de valores nos contratos celebrados após a referida lei deve ser feita quando da contemplação e não de forma imediata.

Nesse sentido, cito recentíssimos escólios de jurisprudência:

CONSÓRCIO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL 180 MESES. PAGAMENTO DE VÁRIAS PARCELAS. DESISTÊNCIA POSTERIOR.
PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO

IMEDIATA
DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVERÁ SER FEITA MEDIANTE
CONTEMPLAÇÃO
DA COTA EXCLUÍDA, ATRAVÉS DE SORTEIO, CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI 11.795/08. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007223258, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em
18/04/2018
)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO

IMEDIATA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DAS TURMAS RECURSAIS. O MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS OBEDECE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI N. 11.795/08.
A PARTE DEVERÁ AGUARDAR A
CONTEMPLAÇÃO
DA COTA EXCLUÍDA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006896823, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em
23/02/2018
)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO

IMEDIATA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DAS TURMAS RECURSAIS. O MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS OBEDECE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI N. 11.795/08,
A PARTE DEVERÁ AGUARDAR A
CONTEMPLAÇÃO
DA COTA EXCLUÍDA
. DEDUÇÕES EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL, DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007395551, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em
23/02/2018
)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de que não se trata de cota contemplada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito contratual.

O contrato foi devidamente identificado como sendo um contrato de consórcio e possui cláusula expressa e destacada na qual se adverte quanto à inexistência de contemplação imediata, não podendo o consumidor, que sabidamente assinou o contrato, alegar que não tinha conhecimento de se tratar de um contrato de consórcio e que lhe fora prometida a contemplação imediata. As alegações iniciais confrontam com as provas, em especial o contrato devidamente assinado.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, de modo que deve a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei não imediatamente.

Acertada, pois, a sentença prolatada, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021